Tribunal: TJMT
Processo: 0020182-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020182-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO TOLEDO DE ANDRADE - CPF: 125.886.998-55 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), LAC CONCURSOS EIRELI - CNPJ: 18.822.801/0001-06 (APELADO), LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 629.878.791-72 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA e RECONVENÇÃO POSTA – DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR/RECONVINDO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS NÃO ADMITIDAS EM SEDE DE RECONVENÇAO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO DE RECONVENÇAO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – PROCESSOS AUTÔNOMOS – MAJORAÇAO EM AMBOS - § 11, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Estando perfeitamente demonstrado nos autos que o Autor/Reconvindo adiantou valores ao Réu/Reconvinte e este não prestou os serviços, de rigor se apresenta a condenação deste na devolução do que recebeu, com os acréscimos legais, sob pena de enriquecimento ilícito. Correta a sentença em relação ao pleito principal, de rigor se apresenta a sua manutenção.

(2)- Devido a natureza do contrato firmado, elaboração de aulas a serem divulgadas pela INTERNET, o contrato é abrangente em toda sua formalização e consequência. Desta forma, abrangido está o direito de imagem e eventuais lucros que o Autor/Reconvindo possa ter aferido em face do negócio jurídico em todo o seu aspecto. Não se vê, por consequência, condenar o Autor/Reconvindo em pagamento de direito de imagem, comissão, lucros cessantes já que, neste tipo de pacto contratual, somente o pagamento do contratado, já estão incluídos todos estes aspectos, égide de que o contrato faz lei entre as partes. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, de rigor se apresenta a sua manutenção.

(3)- Residindo a ação principal e a ação reconvencional, duas ações distintas dentro do mesmo processo, se conhecido e desprovido o recurso em relação a ambas, os honorários recursais devem, por interpretação lógica do prescrito no CPC, ser majorados em ambas indistintamente. Majora-se, na principal em que residiu condenação sobre o valor desta e no pedido reconvencional, não existindo condenação, sobre o valor dado nesta ação autônoma incidental.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais, promovida por LAC-CONCURSOS, pessoa jurídica de direito privado em face de JOÃO ROBERTO DE TOLEDO ANDRADE, todos identificados nos autos. Que é prestadora de serviços de ensino. Que, contratou o apelante para produção de aulas a serem comercializadas no Portal da INTERNET. Que, depois de prestar os serviços o apelante ingressou com Reclamação Trabalhista em face da autora, apelada buscando vinculo empregatício o que restou cabalmente indeferido pela Justiça do Trabalho. Que realizou adiantamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que o apelado confessou perante a Justiça do Trabalho que ainda esta pendente de acerto, devendo à autora o montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em face do acontecido, pretendeu na inicial o reembolso do valor devido (R$ 8.500,00), devidamente atualizados, danos morais, sugerindo o valor de R$ 10. o00,00 para a PJ e R$ 5.000,00 para a PF. Pretendeu a condenação do requerido, no importe de R$ 12.142,75 referente à contratação de advogado para esta causa, custos do processo. Deu a causa o valor de R$ 43.294,87 – ID. (75351017).

Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito, condenou o apelante ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos matérias, valor este corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação válida. (ID-73451024, pag. 484). ED foi rejeitado. (ID-7351041).

Em grau recursal, sustentou o apelante desacerto da sentença, finca seu posicionamento em entendimento equivocado da meritíssima juíza de direito na valoração da prova e, consequência, registra pretensão de conhecimento e provimento do recurso. Por outro lado verifica-se pedido para que, provendo o recurso, analise a RECONVENÇAO aposta. Nesta, pretende o requerido com o fido de o autor indenizá-lo por danos materiais, morais, lucros cessantes, direito autoral de imagem, bem como comissão por venda de aulas sem a sua anuência no importe de 5% (cinco por cento) e, subsidiariamente, pedido de indenização por publicação de material de autoria do reconvinte, sem sua autorização e comissão de 5% (cinco por cento).

Contraminuta apresentada, pugnando a apelada pelo desprovimento recursal.

Quando o bastante.

Determino inclusão em pauta para julgamento junto à colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto, a questão reside em face de discordância das partes no que tange a contrato de prestação de serviços. Pelo contrato formalizado, mediante contraprestação pecuniária, o réu/reconvinte ficou responsável para gravação de aulas a serem comercializadas, pelo portal da INTERNET, pela empresa autora/reconvinda.

Ao proceder ao ato sentencial, a magistrada de piso, em relação à pretensão da autora/reconvinda, julgou parcialmente o feito, acatou tão somente a condenação do autor/reconvindo, a devolver o que recebeu e não prestou os serviços, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida e correção monetária, pelo INPC, esta a partir do ajuizamento da demanda. No tocante à sucumbência, aplicando o prescrito pelo artigo 86 do CPC, no que tange a ação principal, fez ratear em 70% devido pelo autor/reconvindo e 30% pelo réu/reconvinte. No que tange ao pedido reconvencional, julgado totalmente improcedente, registrou a condenação do réu/reconvinte na verba honorária, em 10% sobre o pedido reconvencional, devidamente atualizado. (R$ 70.400,00, fls. 136).

Pois bem.

Vista estas situações recursais, não residindo hipótese de análise em conjunto de ambos os PEDIDOS RECURSAIS feito pelo apelante, de rigor, impõe-se na análise de cada um separadamente.

No que tange ao feito principal, a sentença de primeiro grau, em acolhendo parcialmente a pretensão, condenou o réu/reconvinte como bem explicitado linhas acima. Inicialmente, em relação a possíveis diferenças de acerto de contas, esta questão não está em voga. Aliás, deve ser visto que, compulsando os autos, quando o réu/reconvinte pretendeu reconhecimento de relação empregatícia, a rigor da petição inicial endereçada à JUSTIÇA DO TRABALHO, nada requereu a respeito de possíveis direitos, à exceção de VERBAS RESCISÓRIAS, onde pleiteou pagamento do montante de R$ 13.537,26 (treze mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

Com relação ao valor pretendido, a titulo de adiantamento feito, deve ser visto que do montante (R$ 10.000,00), em relação ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), reside a constituição do direito da autora/reconvinda, nos precisos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dizer ao contrário, seria negar o óbvio ululante.

Veja que, quando do ingresso da ação trabalhista em que o réu/reconvinte pretendia que lhe fosse concedido vinculo empregatício, negado pela Justiça Laboral, o mesmo fez juntar EMAIL enviado à autora/reconvinda, onde este afirmou, entre outras palavras que ‘Claro que vou pagar a partir do momento em que meus danos forem pagos’. (sic). Danos estes que serão vistos quando da análise da reconvenção posta pelo réu/reconvinte em face da autora/reconvinda.

Soma-se a isto que o próprio réu/reconvinte, na ânsia de receber créditos outros, numa tentativa frustrada de, perante a JUSTIÇA LABORAL, quando prestou seu depoimento naquela especializada, confessou esta inadimplência, salientando que o valor foi a título de adiantamento.

Assim, seguindo o posicionamento prescrito na petição inicial, este valor se apresenta de todo incontroverso e, neste quilate jurídico, de rigor ser aplicado o prescrito no artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil – não depende de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Bem a propósito: ‘O sistema dispensa a comprovação da parte, de fato sem relevância para o desate do conflito, bem como daquele sobre cuja existência não há controvérsia nos autos, entre as partes – art. 334, inciso III, do CPC’. (Apelação Cível n. 0645/85, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Relator Desembargador Marco Antonio Cândia, às notas do CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1873)’.

Restando perquirir o remanescente (R$ 1.500,00) para se chegar ao montante da condenação imposta pela sentença (R$ 10.000,00), aspecto que seria controvertido na espécie, também não tem razão o réu/reconvinte. Compulsando os autos (ID-75351017), reside transferência bancária feita em nome do réu/reconvinte, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na conta corrente deste junto ao Banco do Brasil S/A – Agência 1216-5, C/C de número 15483-0.

Por outro lado, chega-se a uma inarredável situação em termos de provas. Se o réu/reconvinte nada diz a respeito de verbas outras devidas; não reconhecido o vínculo trabalhista junto a JUSTIÇA LABORAL, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, considera-se o adiantamento no montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Assim, ante a prova documental apresentada, depósito na C/C do réu/reconvinte, os aspectos vertidos na Justiça do Trabalho quando daquelas frustrada pretensão, aliado a fato de ausência de contestação específica, como determina o artigo 341 do Código ‘FUX’, indicam que, efetivamente, o réu/reconvinte, recebeu a titulo de adiantamento o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não residiu prova de contraprestação de serviços surgindo, por consequência, de reembolsar o valor do principal e dos acréscimos determinados na sentença.

A respeito a jurisprudência: ‘Quando o fato narrado pelo autor na inicial não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, esse fato, presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido. (Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apelação n. 22545, Relator Desembargador NELSON KONRAD, JC 49/66, às notas do Código de Processo Civil à Luz da Jurisprudência, volume III, Nova Série, pagina 368, número 6.230)’.

Desta forma, seguindo o mesmo trilho jurídico esposado pela magistrada de piso em suas razões de decidir, em relação à ação principal em que, julgando parcialmente o pedido inicial, condenou o réu/reconvinte a devolver o adiantamento recebido, não merece retoques.

Agora, incursionando em relação ao pedido reconvencional em que o réu/reconvinte, justifica direito de comissão, direito de imagem, lucros cessantes, direito autoral e tudo o mais, numa mirabolante situação fática, também estou de pleno acordo com o bem lançado pronunciamento feito pela magistrada de piso que, com sua costumeira perspicácia de aplicar a lei ao fato, chegou a entendimento que não assiste nenhum direito em relação ao pleiteado na pretensão trazida.

Isto porque, sem mais delongas, deve ser visto que o contrato faz lei entre as partes. E, no caso em apreço, restou comprovado que, quando da contratação, pelo que então recebeu até o desfazimento do contrato, gravação de aulas para que o autor/reconvindo as colocasse na INTERNET, pelo recebimento dos valores, tudo já estava incluído naquela relação contratual.

Assim, o importante no caso, isto é, eventual direito de imagem, protegido pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, ao contrário dos argumentos vertidos pelo réu/reconvinte, nem de soslaio, foi violado.

Desta forma, tem-se que o uso de imagem, no caso em apreço, dada a peculiaridade do contrato em todos os seus aspectos, resultou que residiu o consentimento por parte do Réu/Reconvinte, Isto porque, não se interpreta contrato pela metade e sim de forma sistemática em relação a todas suas nuances fáticas e, no caso em apreço, em que pesem os argumentos, a questão da imagem deve ser vista que houve o consentimento, condicionado a remuneração que recebeu, à exemplo dos árbitros de FUTEBOL onde, de igual sorte, não se fala em direito de imagem, situação que já foi apreciada tempos passados por esta Câmara em memorável interpretação jurídica.

Reside derradeiramente, anotar que, a violação do direito de imagem não constitui apenas a violação de determinado pacto contratual, mas de sua extrapolação e uso com finalidade diversa daquela que foi inicialmente contratada, o que, data a natureza do contrato celebrado entre as partes, em nenhum momento ocorre qualquer abuso em relação à divulgação da imagem do réu/reconvinte quando elaborou as aulas para que a autora/reconvinda as colocasse na INTERNET.

De outra banda, a questão de comissão, de lucros cessantes e demais direitos sugeridos pelo réu/reconvinte, razões não lhes assistem. O contrato em si diz respeito tão somente a elaboração, não se falando que, por ter produzido aquelas aulas ao autor/reconvindo, recebido o pagamento, tenha direito a aspectos financeiras que somente dizem respeito a empresa que o contratou, não podendo permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom sendo. E, neste patamar, indiscutivelmente, deve presidir que o contrato faz lei entre as partes, dentro do contratado e suas conseqüência, não podendo, em face destra situação, dar flexibilidade para acalentar direitos outros sugeridos indevidamente pelo Réu/Reconvinte que, ao meu sentir, nos passos da sentença recorrida, este não tem qualquer razão de insurgir contra a autora/reconvinda que, ao que consta dos autos, não residindo qualquer outra cobrança de valores pela prestação dos serviços efetuados, já que este nada mais deve.

Deve ser visto que o que se pediu em sede da reconvenção aposta pelo réu/reconvinte em face dos argumentos trazidos nos autos, isto é, abrangência do contrato formalizado em todos os aspectos que foram alegados, não é fato comum e, neste contexto, deve ser visto como uma situação que possui contorno fático/probatório extraordinário devendo ônus da prova recair na pessoa de quem alega, aplicando-se o prescrito pelo artigo 373, inciso I, do Código Processual Civil. No caso, ao ingressar com a RECONVENÇÃO, tratando-se de uma demanda nova, dentro dos mesmos autos, com inversão dos pólos, o Réu/Reconvinte, equipara-se a autor desta ação e, os motivos alagados, segundo vejo, não são hábeis a construção do seu direito já que a situação deve ser vista como aspectos meramente hipotéticos no que tange aos limites estabelecidos no contrato formatado com a Autora/Reconvinda.

Como sintetiza a jurisprudência: ‘Um dos princípios em matéria de prova é que o ônus incumbe a quem alega o fato’. (TAPR, apelação n. 225.84, Guaíra=PR, relator Juiz JOSÉ MEGER, encontrado na RT 600/212)’.

Neste caso, prevalecem os argumentos trazidos pelo Autora/Reconvinda. ‘Efetivamente, a posição deste, em termos de ônus da prova favorece a esta, e já que a lei romana já dizia: ‘FAVORABILIORES REI POTIUS, QUAM ACTORES HABENTUR (PONTES DE MIRANDA, TEORIA DAS PROVAS, 2a. Edição, p. 381, número 280, fonte CPC nos Tribunais, pag. 1864).

Assim, no caso em comento, seguindo a mesma linha adotada pela perspicácia da magistrada que subscreveu o ato sentencial recorrido, chega-se a uma inarredável conclusão que:

I) em relação a ação principal, residiu inequívoca demonstração de que o autor/reconvindo adiantou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que, não residiu a contraprestação dos serviços, impondo, por consequência, a necessidade de sua devolução, com os consectários legais determinados pela sentença recorrida.

II – Já em relação a pretensão indenizatória pretendida em sede de reconvenção, na análise do contrato estabelecido, não se viu, em nenhum momento que o Autor/Reconvindo estivesse na obrigação do pretendido, sendo tais situações, dentro do que prevê contrato desta natureza.

Forte nos argumentos, soçobrando a pretensão recursal em seus aspectos, conheço do recurso e lhe nego provimento. Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, conhecidos e desprovidos os recursos pertinentes a ação principal e processo reconvencional, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação em relação ao processo principal (que teve cunho condenatório) e em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em face de não residir, nesta, condenação pecuniária. Derradeiramente, sem complexidade, cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022